Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REJEITADA. PORTABILIDADE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. CONSTATADA. INTERMEDIAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAIS. CONDUTA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A análise da sentença recorrida demonstra que a Magistrado singular justificou sua decisão em fundamentos específicos e coerentes com a controvérsia submetida à sua apreciação, não pecando, por isso, pela alegada falta de fundamentação.
2. Adequando-se o autor ao conceito de consumidor e o réu ao de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que o primeiro é pessoa física que utilizou serviços do segundo como destinatário final. Logo, aplicam-se à presente hipótese as disposições do CDC.
3. Não tendo o banco réu demonstrado ter tomado as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação e não logrando êxito em comprovar que o dano decorreu por culpa exclusiva do autor ou de terceiros, deve incidir a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação de seu serviço.
4. Evidenciada a falha da prestação do serviço e, restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita do correspondente bancário e da instituição financeira e o dano experimentado pela parte requerente, faz surgir, consequentemente, o dever de indenizar, à luz do que dispõem os artigos 14, §1o, e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas. 4.1. Mantém-se o valor fixado na sentença quando razoável e proporcional.
6. Segundo enunciado de súmula n° 362 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". O termo inicial dos juros de mora é a citação, conforme art. 405 do Código Civil.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.